Tribunal: STF
Processo: AI 156619
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO   -    JUÍZO    PRIMEIRO   DE
ADMISSIBILIDADE   -   ATUAÇÃO.  Estando   o   recurso  extraordinário
alicercado  na alinea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição
Federal,  ou seja, na transgressão  a preceito da Carta, impossivel e
retirar do Juízo primeiro de admissibilidade o exame cabivel.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
DECLARATORIOS   -  PERSISTENCIA   DA  OMISSAO.   O  prequestionamento
consubstancia   pressuposto    de   recorribilidade    dos   recursos
extraordinários  (lato  senso)  e  faz-se  necessario  para  que seja
possivel  proceder-se a  cotejo  para dizer-se  do  enquadramento  no
permissivo  legal. Configura-se quando a matéria veiculada no recurso
foi  objeto de debate  e decisão previos,  ou seja, conste do acórdão
que  se pretende  ver reformado  a  adoção de  entendimento explicito
sobre  o  tema  jurigeno  empolgado.  A  persistencia   do   vício de
procedimento,   em    que    pese   a   interposição   dos   embargos
declaratorios,  abre  margem a  irresignação  consideradas  as normas
constitucionais  relativas ao devido  processo legal, sendo improprio
pretender-se  apreciação da matéria de fundo quando não ocorreu, pelo
Órgão competente, a entrega da prestação jurisdicional.